Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Habeas corpus. Prisão temporária. Prejudicado.
Expirado o prazo da prisão temporária do paciente e não estando ele preso em razão de prisão preventiva decretada anteriormente, tem-se por prejudicado o pedido o habeas corpus com o qual se pretendia liberdade provisória. Habeas corpus prejudicado.